Tribunal: TJDFT
Processo: 0750027-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750027-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: STEPHANIE HAJJI GAIOSO ROCHA RIBEIRO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. A autora, advogada atuando em causa própria, agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0747450-20.2023.8.07.0001 – ids 178676555; 179043761 – EmD rejeitados) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que, além de comprovar por extratos bancários auferir, no mês de novembro, inacabado, o valor aproximado de 4.300,00, omitiu informações de rendimentos recebidos em sua empresa individual, e determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Alega, em suma, que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo, pois é advogada autônoma, encontra-se doente e afastada de suas atividades laborais, conforme atestados, e comprovou que todo o valor recebido no mês de novembro/23 foi utilizado para o pagamento de despesas básicas, restando saldo bancário de R$ 17,17, na CEF, e R$ 27,63 no BB, existindo, ainda duas faturas de cartão de crédito a vencer, no dia 25/11, no valor de R$ 208,65 e outra de R$ 529,51. Acrescenta que somente com as faturas do plano de saúde próprio e de seus dependentes e financiamento habitacional tem gastos de R$ 2.237,69 (R$ 1.195,45 e R$ 927,40, acrescidos de seguro obrigatório de R$ 114,84). Aponta perigo de dano na iminente rescisão unilateral do contrato do plano de saúde que mantém com a agravada, a vencer em 25/11/23, deixando-a sem o necessário tratamento médico. Requer a tutela de urgência para a concessão do benefício. 2. A agravante declara-se advogada autônoma, não possuindo, portanto, renda mensal fixa. Os extratos bancários ids 178655702 e 178655705 apresentam créditos aproximados de R$ 4.385,00, em novembro/23, e os de ids 178655701e 178655704, R$ 2.924,00 no mês de outubro/23, revelando ganho médio mensal de R$ 3.654,50, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. A declaração de IR 2021/2022 (id 178566102) registra somente a participação em lucros e resultados da empresa B&amp;A Refrigerações no valor de R$ 44.593,31, o que equivale a R$ 3.716,10 mensais. As duas rendas somam R$ 7.370,00, valor ligeiramente superior à faixa salarial (até 5.s.m. – R$ 6.600,00) em que a Corte prestigia, sem outras exigências, a presunção juris tantum de verossimilhança inerente à declaração de hipossuficiência. Os informes de rendimentos financeiros como microempreendedora individual (MEI), CNPJ 28.000.474/0001-52, indicam ausência de saldo em conta corrente ou de pagamento em 30/03/23, 30/06/23 e 30/09/23 (ids 179025941; 179025938; 179025937). Acrescento que a agravante tem quadro clínico delicado, com muitas dores e procedimentos médicos, o que tem o condão de afetar a sua capacidade de trabalho. O periculum in mora reside no indeferimento da inicial, o que pode repercutir reflexamente na cobertura do plano de saúde. 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator